Tribunal: TJMT
Processo: 1018810-91.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018810-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), KLEBERSON BORGES DA SILVA - CPF: 003.892.231-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.NULIDADE
DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BU
SCA E APREENSÃO
JUDICIAL REALIZAADA NA
RESIDÊNCIA DA MÃE DO
PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
– 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL
– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
S
APREENDIDA
S
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO –
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO PARA QUE O
PACIENTE
CONTINUE RECEBENDO TRATAMENTO DE SAÚDE
–
INACOLHIMENTO DO PLEITO
–

6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade e nocividade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
,
circunstâncias
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
Deve ser mantida a custódia cautelar do
paciente
, que alega fragilidade de sua saúde e risco para ocovid-19,
porque
não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Diego Rondon Gracioso
, em favor de
Kleberson
Borges d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
9ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
– Especializada em Delitos de

Tóxico.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia
11
de
agosto
de 2021, conforme se
depreende
do Auto de Prisão em Flagrante n.
1011492-28.2021.8.11.0042
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes
(art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por
força da
decisão prolatada na mesma data em audiência de custódia.

Sustenta o impetrante que a prisão
cautelar
do paciente é ilegal, uma vez que é decorrente de busca e apreensão domiciliar
realizada

em local diverso do previsto no mandado
judicial
; a
duz
indo
,
ademais,
que no
aludido
foi indicado, precisamente, o local
no qual
deveria ser realizada a diligência,
isto é, no
estabelecimento comercial
utilizado
pelo
acusado
,
onde foi
encontrad
a uma

quantidade
significativa e diversificada de entorpecente
s
, supostamente, de
sua
propriedade
;

c
ontudo
,

o increpado
não se encontrava naquele endereço na
oportunidade
, motivo pelo qual os policiais envolvidos no cumprimento da medida se deslocaram até a residência da mãe
dele

onde o encontraram
e
efetuaram a sua prisão.

Afirma que houve uma clara ilegalidade e
,
consequentemente
,
nulidade no cumprimento do
citado
mandado de busca, pois a casa da
mãe
do paciente não era alvo
da
ordem
judicial; tampouco
estava ocorrendo
qualquer
situação de flagrância que autorizasse a entrada dos policiais
naquele imóvel
,
no qual
nada de ilícito foi encontrado.

Assevera

que
postulou a revogação da prisão preventiva do paciente no juízo de primeiro grau, cujo pleito foi indeferido;
todavia,
a
decisão carece de fundamentação idônea, eis que não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica, instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal
.

Afirma
que

não estariam presentes
, na espécie, os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e que expressiva quantidade de droga
s
, isoladamente, não é fundamento idôneo para manutenção
do
decreto preventivo
do paciente
.

Consigna
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem domicílio certo e profissão lícita,
motivo pelo qual
que
r
eúne
as condições
necessárias
para responder

o
processo em liberdade
;

e que, na hipótese, é suficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.

Aduz, por derradeiro, que o paciente é portador de doença
respiratória
–
bronquite asmática
– e, por esse motivo, necessita do uso
diário e contínuo de medicamento inalatório
, de modo que
a
sua condição se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/CNJ, em razão da pandemia da Covid-19, entendendo, que pode ser atingido de maneira mais grave pela doença, por pertencer

a
grupo de risco, se acaso
continuar
preso.

Forte nas razões
acima expostas
, liminarmente, reque
reu
a
revogação da prisão preventiva do paciente ou a
sua
substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura
em favor do paciente
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 106255461
.Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê noID
107384998
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento
;

ao tempo em que
reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte n
o parecer
encontradiço
noID108579491
, opinou pela denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destac
ado que não merece prosperar a tese
segundo a qual a

prisão do paciente

na residência de sua
mãe é ilegal
,

por ser
local diverso daquele previsto no mandado
judicial
,
em cujo imóvel
foi encontrada
quantidade
significativa e diversificada de entorpecente, supostamente, de propriedade dele
.

Com efeito, infere-se dos documentos juntados nesta impetração

[
e do Auto de Prisão em Flagrante n. 1011492-28.2021.8.11.0042
]
,
que
uma equipe de
investigadores da Delegacia de Polícia Civil Especializada de Repressão a Entorpecentes, em cumprimento ao
M
andado de
B
usca e
A
preens
ão
n. 1011436-92.2021.8.11.0042,
dirigiu
-se
ao
estabelecimento c
o
mercial
situado na Rua B, cruzamento com a Rua T um, s/n (casa de esquina onde

funciona uma espécie de mercearia de frente para a Rua B),
no
B
airro Parque Cuiabá ou
Salim Felício, nesta
C
apital
,
com o
objetivo
de
colher elementos de prova de materialidade e autoria de

crimes supostamente cometidos
por um
cidadão alcunha
do de
“
Brunão
” ou “
Gordão
”.

D
urante o cumprimento da diligência, os investigadores
Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos
apreenderam grande quantidade e diversidade de drogas,

petrechos, dinheiro, cadernos contendo a contabilidade de supostas transações de tráfico

de drogas, maquininhas de cartão e u
m cartão da empresa

PagSeguro
em nome
d
e

Kleberson

Borges da Silva,
aqui paciente
;

devendo ser salientado,
outrossim,
que Priscilla da Silva Rodrigues, testemunha que acompanhou o trabalho policial, afirmou que
o
acusado

é
conhecido como “
Brunão
” ou “
Gordão
”, declinando o endereço residencial em que
ele
estaria naquele momento.

Ciente dessa situação
, os agentes públicos
foram
até o referido local e efetuaram a
sua
prisão
, além de
apreender
e
m com ele grande quantia em dinheiro, rolo de plástico filme e dois aparelhos celulares, por entender configurada a situação de flagrância, autorizadora da diligência.

Além disso, o
s
policia
is
civi
s acima nominados
, condutor
es
do flagrante,
afirmaram
, na fase investigativa, que
estavam conversando com Ana Aparecida Borges da Silva, na porta da sua residência, quando
o paciente
apareceu para verificar o que estaria
ocorrendo, oportunidade na qual
lhe
deram voz de prisão
, consoante se infere
destes excerto s do s depoimento s da s

ditas
testemunha
s
:

[...]

DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
A TESTEMUNHA INFORMOU QUE O VULGO BRUNÃO OU GORDÃO, IDENTIFICADO COMO KLEBERSON BORGES DA SILVA, REPOUSA NA CASA DE SUA MÃE
NA RUA S-4 QUADRA 107 CASA 24 DO BAIRRO PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ/MT. A EQUIPE DESLOCOU NA REFERIDA RESIDÊNCIA, E, ANTES DE FAZER CONTATO FIZEMOS ALGUMAS ENTREVISTAS COM ALGUNS MORADORES PRÓXIMOS QUE CONFIRMARAM QUE A RESIDÊNCIA DE FATO ERA DA DONA ANA APARECIDA BORGES DA SILVA, FIZEMOS CONTATO COM A MORADORA QUE SE IDENTIFICOU COMO DONA ANA APARECIDA E CONFIRMOU SER MÃE DO SUSPEITO KLEBERSON BORGES DA SILVA, VULGO GORDÃO. QUE
EM

MEIO

A

CONVERSA

COM

A

MORADORA

O

SUSPEITO

APARECEU

PRA

VERIFICAR

QUEM

ESTAVA

MANTENDO

CONTATO

COM

SUA

MÃE,

MOMENTO

ESSE

QUE

EXPLICAMOS

AO

SUSPEITO

DO

OCORRIDO

E

DADA

VOZ

DE

PRISÃO

AO

MESMO
. AO ACOMPANHARMOS ATÉ SEU QUARTO DO SUSPEITO PRA QUE PUDESSE PEGAR DOCUMENTOS E ROUPAS, FOI POSSÍVEL LOCALIZAR DE MODO SUPERFICIAL E COM AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO A QUANTIA DE R$3.184,00 (TRÊS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS), 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME E 02 (DOIS) CELULARES PERTENCENTES A ELE, RETORNAMOS AO LOCAL DAS BUSCAS E LOGO FOI APRESENTADO TODO O MATERIAL ILÍCITO AO SUSPEITO, QUE
MESMO

ANTES

DE

CHEGARMOS

ELE

JÁ

TINHA

CONFIRMADO

QUE

TINHAM

ENTORPECENTES

ILÍCITOS

MAIS

OUTROS

PROVENIENTES

A

COMERCIALIZAÇÃO

DAS

DROGAS,

COMO

BALANÇA

E

PLÁSTICOS

FILMES

[...]

(
Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos
–
p.
14

e 17/18
– ID
62768791 do Auto de Prisão em Flagrante n.

1011492-28.2021.8.11.0042
)
Destacamos

Além disso, extrai-se, também,
que na diligência que culminou com a prisão em flagrante do paciente foram apreendidos
no local de cumprimento do mandado judicial
:

uma porção de cocaína com massa de 33,31 g

(trinta e três gramas e trinta e um centigramas)
;
20 porções de maconha pesando

44,66 g (quarenta e quatro gramas e sessenta e seis centigramas)
;
seis porções de

maconha pesando 1,300 k
g (um quilo e trezentos gramas);
além de
dois cadernos supostamente contendo anotações acerca do tráfico de drogas
, máquina de cartão de crédito
e dinheiro.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida que
a prisão do paciente
, bem como

a
apreensão das drogas
,

foram
realizada
s
em clara situação de flagrância, daí porque, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime
por parte do
paciente.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos
policiais civis
,
porquanto as buscas
foram executadas com base nas determinantes contidas no art. 244do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Negritamos

Ademais disso, deve ser ressaltado

que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por
isso
, o ingresso da polícia na residência
da mãe
do paciente sem necessidade de mandado de busca e apreensão,
isso
sem que haja violação ao art. 302 do Código de Processo Penal, porquanto
, na espécie,

restou
plenamente configurado o
flagrante delito
permanente previsto no art. 303 do referido
Codex
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados
no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046DIVULG 10-03-2021
PUBLIC
ADO em
11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte,
tal como pode ser visto
nos
julgados
abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DEURGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes
adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada. 5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(
STJ
HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAGARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, de sua parte,
não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, como se
constata
dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal
,
tampouco
aos

arts
. 157, 240, § 1º, 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos
;

não
podendo falar
, também,
em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência.

Além do mais, é
certo que
, no
âmbito restrito do
habeas corpus
, é inviável a análise de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória,
razão
pel
a
qual, a análise exauriente sobre a legalidade da b
usca e apreensão no domicílio da mãe do
paciente e o fato de que o
s
entorpecente
s
apreendido
s
não lhe pertenciam
deve ser melhor avaliada e legitimada ou não pelo juízo
de primeiro grau
após o encerramento da instrução processual, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que
manteve a prisão preventiva do paciente
,
como também
à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da sua custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Deveras, eis parte da
decis
ão
reprochada:

[...]
Em que pese a ilegalidade arguida quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão expedida por este juízo, entendo que razão não lhe assiste.

Digo isto porque, conforme se ressai dos depoimentos dos investigadores de polícia que efetuaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão no comércio situado na Rua B, cruzamento com a Rua T um, s/n (casa de esquina onde funciona uma espécie de mercearia de frente para a Rua B), bairro Parque Cuiabá ou Salim Felício, nesta capital, que tinha como alvo o suspeito conhecido por “Brunão” ou “Gordão”, foram apreendidos grande quantidade e diversidade de entorpecentes, petrechos, dinheiro, cadernos contendo contabilidade supostamente de tráfico de drogas, maquininhas de cartão e um cartão da
PagSeguro
em nome de
Kleberson
Borges da Silva.

Diante de tais apreensões, foi possível identificar o vulgo “Brunão” ou “Gordão” como sendo o suspeito
Kleberdon
Borges da Silva, por meio da pessoa de Priscilla da Silva Rodrigues, que acompanhou as buscas. Ainda, na ocasião, referida testemunha relatou que o ponto comercial era usado pelo suspeito e que ele estaria na residência de sua genitora, situada na Rua S-4, quadra 107, casa 24, do mesmo bairro.

Desta feita, considerando a situação
flagrancial
, nota-se que os investigadores de polícia foram até a casa da mãe do suspeito e efetuaram sua prisão. Inclusive, no quarto onde ele estava dormindo, localizaram vultuosa quantia em dinheiro, rolo de plástico filme e 02 (dois) aparelhos celulares.

Nesse ponto, é importante destacar que, conquanto o suspeito não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, o certo é que tinha em depósito/guardava diversidade de entorpecentes, configurando, assim, em tese, o tráfico de tráfico de drogas na modalidade “
guardar/ter em depósito
”, isto porque é um delito de ação múltipla, conforme se denota pela transcrição
ipsis litteris

do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.3434206 abaixo: [...]

Reforçando tal assertiva, tem-se o Enunciado Orientativo n° 7 do
Eg
. TJ/MT, o qual prevê que “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Outrossim, frisa-se quea conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Melhor dizendo, enquanto o agente pratica a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está se consumando, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
”

Não bastasse isso, como foi descortinada sua identidade, assim como o local que se encontrava, era perfeitamente garantido aos investigadores de polícia adentrar na residência da genitora do réu, independentemente de mandado judicial, para prendê-lo, diante do estado de flagrância que ele se encontrava.

Dito isto, por não ter qualquer irregularidade na prisão em flagrante do suspeito, a mesma foi convertida em preventiva, estando, portanto, alicerçada em novo título judicial.

Já no que tange à ausência de fundamentos para permanecer preso, verifico que verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, noto que as defesas não trouxeram nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (
33,31g de cocaína e 1,34466 kg de maconha
), além de petrechos, cadernos contendo contabilidade do suposto tráfico, maquininhas de cartão e vultuosa quantia em dinheiro.

A respeito, eis o posicionamento adotado pelo
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo n° 25,
in
verbis
:

“25.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Com isso, apesar do suspeito possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A respeito, eis o Enunciado Orientativo n° 43 do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva,
MANTENDO
a segregação cautelar de
KLEBERSON BORGES DA SILVA
.

Diante das informações trazidas na petição de ID 65735673, pela defesa do autuado, oficie-se ao Diretor do Presídio em que o suspeito se encontra custodiado, a fim de lhe garantir a assistência médica necessária para restabelecer sua saúde física, assim como para continuar tomando os medicamentos que necessita em relação às doenças que é portador. [...
]

Vê-se, pois, d
o édito judicia
l
acima parcialmente transcrito
que o
paciente foi flagrado

mantendo em depósito aproximadamente 33,31g de cocaína e 1,3
00
kg de maconha;
sobrelevando-se asserir
,
na mesma senda,
que o juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta da conduta
do acusado
, a variedade e quantidade
das
substâncias apreendidas, a
apreensão de petrechos, caderno
s
contendo anotações acerca da contabilidade do suposto comércio malsão, além de maquininhas de cartão de crédito e vultosa quantia em dinheiro, em tese, sem origem lícita.

Por conseguinte, não se pode falar em
ilegalidade
da decisão invectivada, visto que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado
por ele,
isso
em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça abaixo
transcritos
:

25.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

43.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

O
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou, ao Juízo processante, a revisão da necessidade da prisão, nos termos da Lei n. 13.964/2019 e da Recomendação n. 62 do CNJ.

2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea.
Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida a quantidade de substância entorpecente (9kg de maconha) e petrechos (duas balanças de precisão e dois rolos de plástico filme) apreendidos, o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

3.
Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva
.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita.

6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
STJ,
AgRg
no RHC 154.705/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
25/10/2021
)
.
Destacamos

Por outro lado
, não se
pode
olvidar que a Lei n. 12.403/11–que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal–, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente mantinha quantidade expressiva de entorpecentes e petrechos utilizados no comércio ilícito, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente
está

suficientemente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Conquanto
o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Em relação
à viabilidade de revogação da prisão do paciente, uma vez que ele estaria com a saú
de fragilizada em decorrência de
sofrer de
bronquite asmática e necessitar de medicamentos diários
, podendo se contaminar mais facilmente com o vírus covid-19 no estabelecimento prisional em que se encontra
,
deve ser ressaltado que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, esta dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, principalmente, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de
cumprimento da
s
pena
s
nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

No entanto,
consta dos autos originários que o juízo apontado como coator
ao examinar o pleito liberatório do paciente
e o
seu
histórico médico juntado naquela oportunidade
,
determinou que o
d
iretor do presídio em que se encontra custodiado garantisse a
ele a
assistência médica indispensável para
manutenção da
sua saúde física
e a continuidade do tratamento medicamentoso
(ID 64980000)
,
razão pela qual a custódia cautelar
do acusado
deve ser mantida porqu
e
, conforme foi
asserido linhas volvidas,
encontra-se plenamente justificada para garantia da ordem pública
.

A propósito, nos termos do
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, a
Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas, sendo indispensável
à
demonstração do enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19
a
impossibilidade de
ele
receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra
;
e
a
exposição
dele
a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social
,
tal como se constata do julgado assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (370 KG DE COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. AGRAVANTE RECEBENDO TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Impende consignar que os
arts
. 932 do Código de Processo Civil CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal CPP, 34, XI, XVIII, b e XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ e Súmula n. 568/STJ permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa, violação ao princípio da colegialidade ou ao pedido de sustentação oral (RHC 59.075/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
de 1º/4/2016). Precedentes.

2. Em razão do necessário revolvimento do conteúdo fático probatório, é inadmissível a análise das teses de negativa de autoria, bem como de seus indícios, e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, na estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida mais de 370 kg de cocaína, bem como pelas circunstâncias do crime considerando que os entorpecentes estariam escondidos no interior de geradores e compressores, que seriam enviados à Espanha em um contêiner. Segundo noticiam os autos o ora paciente teria comprado os geradores e compressores nos quais a droga foi escondida, bem como seria o responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso.

Observa-se que o delito foi praticado de maneira orquestrada o que permite inferir que o agente integra, em tese, associação criminosa envolvida com o narcotráfico internacional, demonstrando risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

7.
O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu
encontra-se
inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, não restou comprovada, a gravidade apontada pelo impetrante, ficando consignado que o acusado vem recebendo tratamento das suas comorbidades no presídio em que se encontra, não estando inserido, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ
.

8. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC 642.890/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
25/10/2021).
Destacamos

Saliente-se, ademais, que
o avanço na vacinação contra a
c
ovid-19 é uma realidade que vem reduzindo consideravelmente o risco de contágio nesta Capital, fato, esse, que ensejou a edição do Decreto
M
unicipal n. 8.795 de 19 de novembro de 2021, autorizando o uso facultativo de máscaras de proteção em ambientes abertos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Kleberson
Borges d
a Silva
;

por consequência,

denego

a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021